Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE C/C PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS EM IMÓVEL. REALIZAÇÃO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. SUB-ROGAÇÃO. IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MEAÇÃO. DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DOS RÉUS. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de união estável pós morte, condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de reconhecimento da união estável, com partilha de bens e a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
4. O regime de bens aplicável à união estável, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, é o da comunhão parcial, de forma que o patrimônio partilhável entre os companheiros é aquele adquirido onerosamente na constância da união estável, ressalvados os bens particulares e os sub-rogados em seu lugar.
5. Inexistindo comprovação da sub-rogação, o valor das benfeitorias realizadas no imóvel deve ser partilhado.
6. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
7. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso em apreço, tendo em vista que o valor da causa é irrisório.
8. Fixados os honorários em valor diminuto frente ao trabalho realizado pela patrona da parte, necessária sua majoração.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos. Não provido o recurso dos réus. Provido o recurso da autora. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658; 1.659; 1.660 e 1.725. CPC, art. 85, §§2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/STJ.
Acórdão no 1289688, de relatoria do Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1289178, de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível; Acórdão 1788168, de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível; Acórdão 1974631 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível. Acordão no 1976531 da Relatoria do Desembargador Getúlio de Moares Oliveira na 7a Turma Cível.